Tribunal: STF
Processo: RE 97455
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
ICM. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO QUE SE FEZ POR MEIO DO CONVENIO N. 7 DE
13.06.80,APROVADO PELO DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL N. 3.107, DE
6.11.80. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.
-INEXISTÊNCIA,NO CASO,DE OFENSA AO ARTIGO 23,PAR-6. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E AUSÊNCIA, A PROPOSITO, DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
-APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 QUANTO A  MERA  ALEGAÇÃO DE VIGENCIA DE
'DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24, DE 7.1.75'.
-O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE (PAR-29 DO ARTIGO 23 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO ALCANCA A ISENÇÃO DE TRIBUTO, POIS ESTA,
EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, E CARACTERIZADA, NÃO COMO HIPÓTESE DE
NÃO-INCIDENCIA, MAS,SIM, COMO DISPENSA LEGAL DO PAGAMENTO DE
TRIBUTO DEVIDO.
-O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE EM MATÉRIA DE ISENÇÃO DE TRIBUTO TEM, EM
NOSSO DIREITO, CARÁTER MERAMENTE LEGAL, RESULTANDO DO INCISO III DO
ARTIGO 104 DO C.T.N. O QUAL SE RESTRINGE AOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA,
RESTRIÇÕES QUE NÃO FORAM ALTERADAS PELA MODIFICAÇÃO QUE A LEI
COMPLEMENTAR N. 24/75 INTRODUZIU NO ARTIGO 178 DO C.T.N. E QUE,
ALÉM  DE DIZER RESPEITO APENAS A RESSALVA INICIAL DESSE ARTIGO (QUE
NADA TEM QUE VER COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE,
TANTO QUE SE APLICA A ISENÇÕES DE TRIBUTOS QUE A PROPRIA
CONSTITUIÇÃO EXCEPCIONA QUANTO A ESSE PRINCÍPIO), PIORA A POSIÇÃO DO
CONTRIBUINTE, MOTIVO POR QUE NÃO SE PODE INFERIR QUE TENHA ELA
PRETENDIDO ALTERAR PARA MELHOR A SITUAÇÃO DESTE, POR  HAVER MANTIDO
A REMISSAO AO ARTIGO 104, III, DO C.T.N., SEM QUALQUER MODIFICAÇÃO
AS RESTRIÇÕES EXPRESSAS A QUE  INCISO  ESTA SUJEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE NELA NÃO PROVIDO..